Tribunal: TJMT
Processo: 0006726-96.2014.8.11.0040
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0006726-96.2014.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
DR. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
[
DR. YALE SABO MENDES, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[VALMOR GRANDO - CPF: 593.678.141-00 (APELANTE), DULCE BARBOSA MACHADO - CPF: 009.775.251-71 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), VALMOR GRANDO - CPF: 593.678.141-00 (APELADO), DULCE BARBOSA MACHADO - CPF: 009.775.251-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DOS AUTORES E PROVEU EM PARTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – AFASTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO –
DEMORA NA REALIZAÇÃO NO PARTO
– SEQUELAS NEUROLÓGICAS NO RECÉM-NASCIDO -
MORTE DO FILHO -

DANOS MORAIS
– EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO –
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO

– APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ - PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS PAIS
– POSSIBILIDADE – SÚMULA No 491 DO STF –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 STJ -
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PENDENTE DE JULGAMENTO JUNTO AO STF EM QUE NÃO HOUVE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS, NA FORMA DO ART. 1.035, § 5o, DO CPC (REXT. No 1.140.005 TEMA No 1002) -
RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos casos em que não há Procurador do Estado lotado na Comarca onde tramitam os autos físicos do processo, a intimação pode perfeitamente ser realizada por meio de carta precatória, nos termos do art. 237, inciso III do CPC/2015, sem que tal ato implique violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

2. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, a responsabilidade do Estado é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

3. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

4. Assim, há de se manter o
quantum
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser dividido entre as partes, fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

6. Nos termos da Súmula no 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado.

7. “
Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
”

(STJ, AgInt no REsp 1287225/SC).

8. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, quando vencido o Estado de Mato Grosso, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

9. Enquanto se aguarda a decisão a ser proferida no RE 1.140.005/RJ Tema no 1002/STF, aplica-se a Súmula no 421 do STJ, pois não houve a determinação de suspensão dos feitos, na forma do art. 1.035, § 5o, do CPC.

10. Recursos conhecidos, recurso dos autores desprovido e do estado parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO e DULCE BARBOSA MACHADO E OUTRO(s)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e materiais no
6726-96.2014.811.0040 código n. 115497
proposta por
DULCE BARBOSA MACHADO e VALMOR GRANDO em face do ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte Ré ao pensionamento aos requerentes na ordem de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente quando do pagamento, contada desde o dia em que a vítima completaria 14 anos, ou seja, 05/07/2027 (fl. 23) até a data em que a aquela completaria 25 anos (05/07/2038), momento em que tal benefício deve ser reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo, cujo pagamento deve dar-se até o falecimento dos autores ou a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, o que ocorrer primeiro; bem como A QUANTIA DE R$60.000,00, como indenização por danos morais decorrente da morte de seu filho, a qual deverá ser rateada em partes iguais, quanto à correção monetária aplica-se (IPCA-E), desde a prolação da presente sentença (Súmula 362 do STJ). Por outro lado, quanto à fixação dos juros, serão calculados de acordo com os índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (art. 398, do CC; c/c Súmula 54, do STJ).

Considerando que houve condenação em pensionamento mensal, nos termos do art. 533, § 2o do NCPC, determino que em 05/07/2027, ou seja, quando a vítima completaria 14 anos de idade, o requerido inclua os requerentes em folha de pagamento, a fim de assegurar o pagamento do valor mensal da pensão, consignando desde já o descumprimento poderá acarretar a multa descrita no parágrafo único do art. 774, do NCPC.

Considerando que o valor indicado à causa foi reduzido quando da condenação, condeno as partes ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios de sucumbência, estes no importe de 10% sobre o valor dado à causa, sendo que, sobre referido valor, 80% serão devidos ao procurador da parte requerida e o restante, isto é, 20%, ao procurador da parte autora, nos termos do art. 86, do NCPC.

No mais, condeno a parte autora ao pagamento correspondente a 80% das custas processuais e condeno o requerido aos outros 20%, o qual ficará isento, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.289/96; c/c art. 3o, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.
No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3o, do NCPC, em relação à parte autora.

Os Apelantes
DULCE BARBOSA MACHADO E OUTRO
, pleiteiam a reforma da sentença no ponto em que fixou o termo final da indenização por danos materiais a data em que a vitima completaria 65 anos de idade, elevando para 71,6 (setenta e um anos e seis meses) de idade, de acordo com a tabela do IBGE/2014, vez que em linha com a jurisprudência do STJ e o principio da reparação integral.

Pleiteiam ainda, pela majoração do dano moral para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Estado apela (fls. 180/197), pugnando pela nulidade do processo, ante a nulidade da citação, que não foi efetivada via remessa dos autos, razão pela qual, houve prejuízo à defesa.

Assevera que não ficou comprovado o erro de conduta do médico requerido, nem o nexo causal entre os danos apontados e qualquer ato por este praticado.

Alega que em nenhum momento ficou comprovado que a gestante não foi devidamente acompanhada pela equipe médica, e que esta atuou negligentemente, bem como não se comprovou a alegada morte por asfixia, portanto, deve ser afastada a condenação do Estado por dano moral e pensão mensal, face à ausência de provas acerca de qualquer participação do ente público no evento danoso.

Aduz que a responsabilidade do Estado é subsidiária em face aos danos supostamente decorrentes de omissão perante o Hospital Regional de Sorriso, motivo pelo qual, requer seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou a existência de litisconsórcio passivo necessário com o hospital.

Pugna pela reforma da sentença para fixar a pensão mensal até 25 anos, a redução do valor da indenização por danos morais para um valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a exclusão da condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, além da fixação da correção monetário pela TR.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado às fls. 198/205. E pelos Autores às fls. 209/217.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fl. 225.

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR - NULIDADE DE INTIMAÇÃO
)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Alega o Estado que não apresentou contestação, em razão da nulidade da citação, que não efetivada via remessa dos autos, logo, houve prejuízo a defesa.

No entanto, verifica-se dos autos que o Estado foi devidamente citado através da Carta Precatória de fls.104/105.

Isto porque, embora tramite em autos físicos, o processo tem origem em Comarca que não dispõe de Procurador do Estado ou órgão da Procuradoria Geral do Estado na sede do Juízo.

Sendo assim, não se pode, sob pena de comprometer seriamente a efetividade e celeridade processuais, exigir do Poder Judiciário a remessa dos autos à sede da Procuradoria-Geral do Estado para fins de intimação da sentença e de outros atos processuais.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR CARTA PRECATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROCURADORIA NO JUÍZO DEPRECANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. O CPC/2015 determina que, em se tratando de autos físicos, a Fazenda Pública deve ser intimada dos atos processuais por remessa ou carga dos autos (inteligência do no art. 183 § 1o). 2.
Todavia, quando o processo tramita em Comarca que não dispõe de procurador do Estado, justifica-se que as intimações se deem por meio de carta precatória, a teor do art. 237 III do mesmo CPC, conforme já veio de decidir o STJ em caso semelhante, versando sobre execução fiscal.
3. Prestígio à efetividade, celeridade e instrumentalidade processuais. 4. Embargos conhecidos e rejeitados. Unanimidade. (TJ-MA - EMBDECCV: 00000760920138100133 MA 0297332018, Relator: PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 10/09/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2019)

Portanto, tenho que, nos casos em que não há Procurador do Estado lotado na Comarca onde tramitam os autos físicos do processo, a intimação pode perfeitamente ser realizada por meio de carta precatória, nos termos do art. 237 III do CPC/2015, sem que tal ato implique violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

E sem prejuízo, como visto acima, não há como declarar a alegada nulidade da intimação da sentença, mercê do princípio da instrumentalidade das formas.

Assim,
rejeito a preliminar aventada
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuidam-se de recursos de apelação cível, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Ré ao pensionamento dos requerentes na ordem de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente quando do pagamento, contada desde o dia em que a vítima completaria 14 anos, ou seja, 05/07/2027 (fl. 23) até a data em que a aquela completaria 25 anos (05/07/2038), momento em que tal benefício deve ser reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo, cujo pagamento deve dar-se até o falecimento dos autores ou a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, o que ocorrer primeiro; bem como a quantia de R$60.000,00, como indenização por danos morais decorrente da morte de seu filho, a qual deverá ser rateada em partes iguais, quanto à correção monetária aplica-se (IPCA-E), desde a prolação da presente sentença (Súmula 362 do STJ), e juros, calculados de acordo com os índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (art. 398, do CC; c/c Súmula 54, do STJ).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
DULCE BARBOSA MACHADO e VALMOR GRANDO
, ajuizaram em
20/08/2014
a Ação Indenizatória por danos morais e materiais contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, em razão das graves sequelas sofridas pelo neonato que resultaram em sua morte, em decorrência da demora na realização do parto.

Em breve escorço fático, relatam os autores, que a Primeira Autora engravidou, passando por uma gestação tranquila, realizando o procedimento de pré-natal e acompanhamento médico até o parto, valendo-se do serviço da rede pública de Sorriso/MT.

Asseveram que no dia 04/07/2013, a Autora deu entrada no Hospital Regional de Sorriso, pois estava prestes a dar a luz, tendo em vista que já completava 41 (quarenta e uma) semanas de gestação, sendo que o trabalho de parto, iniciou-se no dia 05/07 às 06h00, e após horas, a Autora apresentou dilatação, mas o bebê não dava sinais de que iria sair, motivo pelo qual, solicitou que fosse feita uma cesárea, o que foi negado pela médica.

Afirmam que somente às 21h30min a médica responsável encaminhou a Autora para o Centro de Cirurgia do Hospital, quando então às 21h44min, Vinicius nasceu completamente cianótico, sequer chorou, e foi imediatamente encaminhado para a UTI neonatal onde foi entubado para respirar e se alimentar permanecendo por 48 (quarenta e oito) horas, sendo diagnosticado com sérias lesões no crânio.

Aduzem que durante seus sete meses de vida, Vinicius realizou tratamento neurológico com a médica Dra. Rossana Kotecki, sendo que nos exames de tomografia realizados, restou comprovado que, devido as tentativas frustradas de retirada do bebê, o cérebro do infante foi gravemente danificado, acometendo ambos os hemisférios com perda completa da atenuação normal do órgão.

Relatam que Vinicius não apresentava atividade motora, era extremamente sonolento, tinha crises de choro, característicos de crises convulsivas, tendo falecido em 21 de fevereiro de 2014.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em sentença, que possui a seguinte parte dispositiva:

“(...) Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, CONDENANDO O REQUERIDO ao pensionamento aos requerentes na ordem de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente quando do pagamento, contada desde o dia em que a vítima completaria 14 anos, ou seja, 05/07/2027 (fl. 23) até a data em que a aquela completaria 25 anos (05/07/2038), momento em que tal benefício deve ser reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo, cujo pagamento deve dar-se até o falecimento dos autores ou a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, o que ocorrer primeiro; bem como A QUANTIA DE R$60.000,00, como indenização por danos morais decorrente da morte de seu filho, a qual deverá ser rateada em partes iguais, resolvendo o feito com resolução de mérito, com fulcro do artigo 487, inciso I, do NCPC.
Sobre a condenação por danos morais, quanto à correção monetária aplica-se (IPCA-E), desde a prolação da presente sentença (Súmula 362 do STJ). Por outro lado, quanto à fixação dos juros, serão calculados de acordo com os índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (art. 398, do CC; c/c Súmula 54, do STJ).
Considerando que houve condenação em pensionamento mensal, nos termos do art. 533, § 2o do NCPC, determino que em 05/07/2027, ou seja, quando a vítima completaria 14 anos de idade, o requerido inclua os requerentes em folha de pagamento, a fim de assegurar o pagamento do valor mensal da pensão, consignando desde já o descumprimento poderá acarretar a multa descrita no parágrafo único do art. 774, do NCPC.

Considerando que o valor indicado à causa foi reduzido quando da condenação, condeno as partes ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios de sucumbência, estes no importe de 10% sobre o valor dado à causa, sendo que, sobre referido valor, 80% serão devidos ao procurador da parte requerida e o restante, isto é, 20%, ao procurador da parte autora, nos termos do art. 86, do NCPC.
No mais, condeno a parte autora ao pagamento correspondente a 80% das custas processuais e condeno o requerido aos outros 20%, o qual ficará isento, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.289/96; c/c art. 3o, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.
No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3o, do NCPC, em relação à parte autora.

Sentença não sujeita a remessa necessária, conforme disposto no art. artigo 496, §3o, III, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, remetam-se os autos à instância superior para exercício do duplo grau de jurisdição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.”

Com essas considerações, passo a apreciar os recursos interpostos.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, responde
pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Na hipótese dos autos, os requisitos da responsabilidade civil objetiva do ESTADO DE MATO GROSSO estão devidamente caracterizados nas provas carreadas.

O fato administrativo está consubstanciado na omissão dos médicos e caracterizada pela negligência no atendimento da gestante, não restando a menor dúvida que o caso em apreço revela hipótese de responsabilidade civil objetiva do ente estatal por omissão de seu preposto médico, que causou danos graves ao filho da Autora quando da realização do seu parto com período de expulsão demasiadamente prolongado, fato que se extrai, do depoimento da Dra. Rosana Koteckii, médica neurologista (fl. 151):

“que atendeu a criança em duas ocasiões após o nascimento, sendo que a lesão ao infante se deu durante o parto, sendo que possuía crises convulsivas a casa 03 ou 04 minutos. Antes do nascimento não havia qualquer lesão no cérebro da criança. A criança permaneceu 48 dias internado na UTI após o nascimento. Quando a depoente atendeu o infante em um primeiro momento, foi passada medicação e exames médicos a serem realizados, sendo que na segunda consulta restou constatado que o infante possuía grande lesão em todo o cérebro, devido a falta de assistência no parto, a qual foi deficitária. A requerente já havia feito dois partos normais anteriormente ao dos fatos, sendo que teve um pré-natal tranquilo e sem nenhum problema. Quando a requerente chegou no hospital foi indicado trabalho normal, porém foi induzido o parto. A requerente estava com 41 semanas e, pelo fato de já ter tido outros dois partos normais, não era esperada tanta demora no nascimento do bebê, sendo que ela permaneceu em indução desde as seis horas da manhã até as nove horas da noite, sendo que referido período não é normal quando se trata de uma terceira gestação. A requerente teve dilatação, porém não teve contrações que fizessem com que o útero expelisse a criança. A partir das nove e meia da noite foi utilizada manobra de “kristeller”, a qual não é mais utilizada, no sentido de empurrar a barriga da paciente para baixo. Referida manobra é abolida da medicina. As lesões ocasionadas à criança foram em decorrência do parto. No prontuário mostra que na chegada da mãe na avaliação, haviam batimentos fetais normais, sem nenhum sinal de alteração da gestante. Se não há nenhuma reação, o normal é esperar até seis horas após a indução do parto para que o parto normal aconteça, caso contrário deverá ser realizada cesárea”.

É indene de dúvidas que a conduta do médico, durante todo o laboroso trabalho de parto, sem que houvesse sequer buscado qualquer medida ou procedimento para acabar com o sofrimento da gestante e do feto e efetivar o parto pretendido, foi causadora dos severos danos experimentados pelo filho da Autora que, por consequência da má conduta, o bebê nasceu com “grave lesão em toda a região supratentorial, acometendo ambos os hemisférios com perda completa da atenuação normal do cérebro, mantendo ainda a arquitetura, mas com parênquima danificado”.

Reforçando a gravidade das sequelas enfrentadas em decorrência do sofrimento que lhe foi infligido, verifica-se a neurologista que atendeu o recém-nascido após o parto, afirmou que este, ao nascer, apresentou anóxia perinatal grave, permanecendo na UTI, e após a alta, teve episódios característicos de crises convulsivas.

Portanto, não há dúvida que a deficiência no serviço público hospitalar, aliada à demora na realização do parto, que causou graves sequelas neurológicas no recém-nascido, ocasionando posteriormente o seu falecimento.

Destarte, não havendo dúvida quanto à responsabilidade estatal em reparar os prejuízos materiais e morais, portanto é inconteste o direito destes de receber indenização por dano moral, decorrente do sofrimento causado pela morte daquela.

Quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Logo, desnecessária qualquer prova a respeito do sofrimento ocasionado a alguém pela perda súbita de um filho, pois decorrente da própria natureza das coisas.

Deve-se, diante da dor, da tristeza, da angústia gerada pela perda de um ente querido, bem como da certeza de que jamais o terá de volta, encontrar alguma forma reparar ou, pelo menos, diminuir tal sofrimento. A lei não traz parâmetros para a fixação do valor de indenização por dano moral.

Deste modo, cabe ao julgador, usando de seu prudente arbítrio, fixar valor razoável que sirva para compensar a pessoa pelo dano sofrido e também para desestimular condutas ilícitas. Portanto, não deve ser em valor tão excessivo que gere enriquecimento ilícito ao seu beneficiário, nem tão ínfimo que incentive o ofensor a reiterar em sua conduta.

Humberto Theodoro Júnior ensina que "impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro".

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, considerando as particularidades do caso, entendo que o
valor arbitrado na sentença a título de danos morais (R$ 60.000,00), a ser rateado entre as partes, deve ser mantido
, vez que ele não importa aumento patrimonial dos autores, mas busca a minoração da repercussão negativa do fato e um desestímulo à reincidência pelo município, estando aquém dos limites admitidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos
juros e correção monetária
, sustenta em seus recursos a aplicabilidade integral do art. 1o-F, da Lei n.o 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, no que tange à atualização monetária e juros.

Mas, nesse ponto, razão não lhes assiste, porque este entendimento foi afastado, como se vê do trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques por ocasião do julgamento do REsp no 1492221/PR:

[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Por outro lado, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ, nos exatos termos da sentença.

No que se refere à
pensão
, por se tratar de filho menor, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a contribuição do filho para os sustento de seus genitores é presumida, sendo tal posicionamento sedimentado no Enunciado Sumular n.o 491 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

"É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado."(Súmula 491 STJ).

Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, a pensão mensal em tais situações deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo, desde os 14 anos de idade da vítima (filho dos autores), devendo ser reduzida para um terço do salário após a data em que completaria 25 anos, até a data em que a vítima atingiria a idade de 65 anos ou até o falecimento da beneficiária.

Sobre a matéria, julgado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. [...]

5.
Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. No tocante ao termo inicial dos juros moratórios em relação aos danos morais fixados, a jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que, como se trata de responsabilidade extracontratual, a sua incidência ocorre a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 16/03/2017, DJe 22/03/2017) (g.n.).

Nesse mesmo sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM MOTOCICLETA – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MORTE DO FILHO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS PAIS – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO PELO INPC MÊS AO MÊS – SÚMULA No 491 DO STF – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA No 362 DO STJ (DATA DO ARBITRAMENTO) – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SE NÃO HÁ RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. O condutor deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.De se manter a procedência do pedido de indenização por danos morais e materiais se, diante das provas existentes no processo, em especial do boletim de ocorrência, do termo de declarações das partes envolvidas no acidente de trânsito e do laudo pericial, encontrarem comprovados os fatos narrados na petição inicial, referente à responsabilidade civil da parte requerida, dando conta de que o evento danoso ocorreu quando o condutor da carreta realizou manobra para a pista da direita sem a atenção e cautela devida, ocasionando a colisão lateral com a motocicleta, onde se encontrava a vítima – filho dos autores – que veio a óbito.Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta previstas no artigo 29, XII, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que “os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores”, bem como o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” (artigo 34 do CTB).É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do quantum devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.
Nos termos da Súmula no 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado. “Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC).
A correção monetária do pensionamento deve incidir mês a mês a contar dos seus respectivos vencimentos, ou seja, corrigido mensalmente pelo INPC até a data dos respectivos pagamentos.De se manter a sentença em relação ao deferimento do pedido de indenização por danos morais sofridos pelos autores, os quais perderam o seu filho de apenas 12 (doze) anos de idade, devido o acidente de trânsito por culpa exclusiva do funcionário da requerida.O quantum indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a parte ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pelos danos sofridos. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).“Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.” (STJ, Aglnt no AREsp 1015213/SP). (TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

Assim, agiu corretamente o Juízo de 1o Grau, neste ponto.

Quanto ao pedido do Estado de exclusão da condenação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, tenho que a sentença merece o devido reparo.

A Emenda Constitucional no 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir dessa premissa tem-se que
é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que a Emenda Constitucional no 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, e guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudências em situações similares:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. [...] o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

A vedação também está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ressalto por fim que não se desconhece a tramitação do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Tema no 1002) perante o C. Supremo Tribunal Federal, no qual o Plenário Virtual da Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria que será submetida à análise e deliberação, acerca da proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada; se há violação em sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

Contudo, não há declaração de suspensão das ações em curso, razão pela qual, enquanto se aguarda a decisão a ser proferida no RE 1.140.005/RJ em sede de Repercussão Geral Tema no 1002 do STF,
aplica-se a Súmula no 421 do STJ, devendo ser afastada a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO ao Recurso dos Autores e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Estado
, tão somente para afastar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise quanto ao direito do nascituro.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE JULHO DE 2021:

O RELATOR DESPROVEU DE DULCE BARBOSA MACHADO E OUTROS E PROVEU PARCIALMENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO. O 2o VOGAL PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 19 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ESTADO DE MATO GROSSO e DULCE BARBOSA MACHADO E OUTRO(s), contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e materiais no 6726-96.2014.811.0040 código n. 115497 proposta por DULCE BARBOSA MACHADO e VALMOR GRANDO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte Ré ao pensionamento aos requerentes na ordem de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente quando do pagamento, contada desde o dia em que a vítima completaria 14 anos, ou seja, 05/07/2027 (fl. 23) até a data em que a aquela completaria 25 anos (05/07/2038), momento em que tal benefício deve ser reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo, cujo pagamento deve dar-se até o falecimento dos autores ou a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, o que ocorrer primeiro; bem como A QUANTIA DE R$60.000,00, como indenização por danos morais decorrente da morte de seu filho, a qual deverá ser rateada em partes iguais, quanto à correção monetária aplica-se (IPCA-E), desde a prolação da presente sentença (Súmula 362 do STJ). Por outro lado, quanto à fixação dos juros, determinou que serão calculados de acordo com os índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (art. 398, do CC; c/c Súmula 54, do STJ).

Alertou que houve condenação em pensionamento mensal, nos termos do art. 533, § 2o do NCPC, determinando que em 05/07/2027, ou seja, quando a vítima completaria 14 anos de idade, o requerido inclua os requerentes em folha de pagamento, a fim de assegurar o pagamento do valor mensal da pensão, consignando desde já o descumprimento poderá acarretar a multa descrita no parágrafo único do art. 774, do NCPC.

Expos que o valor indicado à causa foi reduzido quando da condenação, condenou ainda, as partes ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios de sucumbência, estes no importe de 10% sobre o valor dado à causa, sendo que, sobre referido valor, 80% serão devidos ao procurador da parte requerida e o restante, isto é, 20%, ao procurador da parte autora, nos termos do art. 86, do NCPC.

No mais, condenou ainda, a parte autora ao pagamento correspondente a 80% das custas processuais e condeno o requerido aos outros 20%, o qual ficará isento, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.289/96; c/c art. 3o, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. No caso como são beneficiários da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3o, do NCPC, em relação à parte autora.

Irrignados os Apelantes DULCE BARBOSA MACHADO E OUTRO, pleiteiam a reforma da sentença no ponto em que fixou o termo final da indenização por danos materiais a data em que a vitima completaria 65 anos de idade, elevando para 71,6 (setenta e um anos e seis meses) de idade, de acordo com a tabela do IBGE/2014, vez que em linha com a jurisprudência do STJ e o principio da reparação integral.

Pleiteiam ainda, pela majoração do dano moral para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Estado apela (fls. 180/197), pugnando pela nulidade do processo, ante a nulidade da citação, que não foi efetivada via remessa dos autos, razão pela qual, houve prejuízo à defesa.

Assevera que não ficou comprovado o erro de conduta do médico requerido, nem o nexo causal entre os danos apontados e qualquer ato por este praticado.

Alega que em nenhum momento ficou comprovado que a gestante não foi devidamente acompanhada pela equipe médica, e que esta atuou negligentemente, bem como não se comprovou a alegada morte por asfixia, portanto, deve ser afastada a condenação do Estado por dano moral e pensão mensal, face à ausência de provas acerca de qualquer participação do ente público no evento danoso.

Aduz que a responsabilidade do Estado é subsidiária em face aos danos supostamente decorrentes de omissão perante o Hospital Regional de Sorriso, motivo pelo qual, requer seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou a existência de litisconsórcio passivo necessário com o hospital.

Pugna pela reforma da sentença para fixar a pensão mensal até 25 anos, a redução do valor da indenização por danos morais para um valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a exclusão da condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, além da fixação da correção monetário pela TR.

O eminente relator (DR. YALE SABO MENDES) votou pelo desprovimento do recurso interposto dos autores, e deu parcial provimento ao recurso do Estado para excluir a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja,
configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo
– surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões,
o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal
”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).
(Grifei)

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender,
o art. 37, § 6o, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva
. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir
omissão genérica do Estado
(item 77) e
omissão específica
. (...)
Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo
; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano.
Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado
. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

Portanto, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

Pois bem, de acordo com os documentos que constam nos autos, os requisitos da responsabilidade civil objetiva do ESTADO DE MATO GROSSO estão devidamente caracterizados nas provas carreadas.

O fato administrativo está consubstanciado na omissão dos médicos e caracterizada pela negligência no atendimento da gestante, não restando a menor dúvida que o caso em apreço revela hipótese de responsabilidade civil objetiva do ente estatal por omissão de seu preposto médico, que causou danos graves ao filho da Autora quando da realização do seu parto com período de expulsão demasiadamente prolongado, fato que se extrai, do depoimento da Dra. Rosana Koteckii, médica neurologista (fl. 151):

“que atendeu a criança em duas ocasiões após o nascimento, sendo que a lesão ao infante se deu durante o parto, sendo que possuía crises convulsivas a casa 03 ou 04 minutos. Antes do nascimento não havia qualquer lesão no cérebro da criança. A criança permaneceu 48 dias internado na UTI após o nascimento. Quando a depoente atendeu o infante em um primeiro momento, foi passada medicação e exames médicos a serem realizados, sendo que na segunda consulta restou constatado que o infante possuía grande lesão em todo o cérebro, devido a falta de assistência no parto, a qual foi deficitária. A requerente já havia feito dois partos normais anteriormente ao dos fatos, sendo que teve um pré-natal tranquilo e sem nenhum problema. Quando a requerente chegou no hospital foi indicado trabalho normal, porém foi induzido o parto. A requerente estava com 41 semanas e, pelo fato de já ter tido outros dois partos normais, não era esperada tanta demora no nascimento do bebê, sendo que ela permaneceu em indução desde as seis horas da manhã até as nove horas da noite, sendo que referido período não é normal quando se trata de uma terceira gestação. A requerente teve dilatação, porém não teve contrações que fizessem com que o útero expelisse a criança. A partir das nove e meia da noite foi utilizada manobra de “kristeller”, a qual não é mais utilizada, no sentido de empurrar a barriga da paciente para baixo. Referida manobra é abolida da medicina. As lesões ocasionadas à criança foram em decorrência do parto. No prontuário mostra que na chegada da mãe na avaliação, haviam batimentos fetais normais, sem nenhum sinal de alteração da gestante. Se não há nenhuma reação, o normal é esperar até seis horas após a indução do parto para que o parto normal aconteça, caso contrário deverá ser realizada cesárea”.

É indene de dúvidas que a conduta do médico, durante todo o laboroso trabalho de parto, sem que houvesse sequer buscado qualquer medida ou procedimento para acabar com o sofrimento da gestante e do feto e efetivar o parto pretendido, foi causadora dos severos danos experimentados pelo filho da Autora que, por consequência da má conduta, o bebê nasceu com “grave lesão em toda a região supratentorial, acometendo ambos os hemisférios com perda completa da atenuação normal do cérebro, mantendo ainda a arquitetura, mas com parênquima danificado”.

Reforçando a gravidade das sequelas enfrentadas em decorrência do sofrimento que lhe foi infligido, verifica-se a neurologista que atendeu o recém-nascido após o parto, afirmou que este, ao nascer, apresentou anóxia perinatal grave, permanecendo na UTI, e após a alta, teve episódios característicos de crises convulsivas.

Portanto, não há dúvida que a deficiência no serviço público hospitalar, aliada à demora na realização do parto, que causou graves sequelas neurológicas no recém-nascido, ocasionando posteriormente o seu falecimento.

Destarte, não havendo dúvida quanto à responsabilidade estatal em reparar os prejuízos materiais e morais, portanto é inconteste o direito destes de receber indenização por dano moral, decorrente do sofrimento causado pela morte daquele.

Do quantum indenizatório

Irresigna-se também os requerentes e o Estado Apelantes com relação ao valor arbitrado a título de danos morais no patamar de R$60.000,00 (sessenta mil reais), valor este que seria baixo na ótica dos requerentes e exorbitante na ótica do ente estatal.

No que tange importância arbitrada pelo magistrado de primeira instância a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Grifei)

Desta via, é sabido que a reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao
status quo ante
. Assim, a justa indenização deve ser baseada em um juízo de ponderação, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes.

Na análise desses parâmetros e de acordo com o entendimento adotado por esta e. Câmara em situações semelhantes, o valor da indenização ao patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), é perfeitamente plausível ao caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — MORTE DE RECÉM-NASCIDO PREMATURO — FALHA EM PROCEDIMENTO MÉDICO DURANTE TRANSPORTE PARA LOCAL COM VAGA EM UTI — VERIFICAÇÃO — QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL — RAZOABILIDADE — MANUTENÇÃO.

É devida a indenização por danos morais por morte de recém-nascido prematuro, em virtude de má prestação de serviços no transporte do neonato para município com vaga em UTI disponível.

O Município deve reparar prejuízos de ordem moral decorrente de ato ou omissão que lhe são imputáveis, consoante parágrafo 6o, artigo 37 da Constituição Federal, independentemente de prova de dolo ou culpa, quando demonstrado o dano e o nexo causal.

O valor fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), é razoável e proporcional, a se considerar o fato ocorrido e o resultado/consequência vivenciado pelos apelados/interessados.

Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção de pagamento relativo às custas e despesas processuais (artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001).

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0003380-04.2011.8.11.0086, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

Dos juros e da Correção Monetária

No que diz respeito aos juros de mora e correção monetária, os consectários legais devem incidir nos termos dos temas 810 e 905.

Da Pensão Mensal

Por fim, no que se refere à pensão, por se tratar de filho menor, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a contribuição do filho para o sustento de seus genitores é presumida, sendo tal posicionamento sedimentado no Enunciado Sumular n.o 491 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado." (Súmula 491 STJ).

Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, a pensão mensal em tais situações deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo, desde os 14 anos de idade da vítima (filho dos autores), devendo ser reduzida para um terço do salário após a data em que completaria 25 anos, até a data em que a vítima atingiria a idade de 65 anos ou até o falecimento da beneficiária.

Sobre a matéria, julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. [...]

5. Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. No tocante ao termo inicial dos juros moratórios em relação aos danos morais fixados, a jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que, como se trata de responsabilidade extracontratual, a sua incidência ocorre a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]” (STJ, QUARTA TURMA, AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 16/03/2017, DJe 22/03/2017) (g.n.).

Dos honorários advocatícios

No que diz respeito a condenação do Estado em honorários sucumbências, insta registrar que os Apelados são assistidos pela Defensoria Pública razão pela qual não há que se falar em fixação de honorários em razão desta estar atuando contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertence.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Entendimento este que é adotado por esta Egrégia Câmara,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Diante do exposto,
acompanho integralmente o
voto do eminente Relator, Dr.Yale Sabo Mendes, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso dos Autores e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Estado, tão somente para afastar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022